Tribunal: STF
Processo: RE 69274
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
Recurso extraordinário em que o recorrente suscita questão nem sequer ventilada no acórdão impugnado (Súmula, verbetes 282 e 356).
2. Recurso extraordinário em que o recorrente alega divergência jurisprudencial não demonstrada nos termos do verbete 291 da Súmula.
3. Não conhecimento de tal impugnação.